Tribunal: TJDFT
Processo: 0733254-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0733254-48.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: RUTINÉIA DA SILVA RIBEIRO PACIENTE: WELTON RIBEIRO BATALHA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Rutinéia da Silva Ribeiro, OAB-DF 28.878, em favor de WELTON RIBEIRO BATALHA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, em ação penal em que acusado da prática do crime de latrocínio tentado, em concurso de pessoas, mediante emprego de arma branca. Alega a impetrante, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea. Defende não haver indícios suficientes de autoria, apontando divergência, no ponto, entre as conclusões da autoridade policial e as do Ministério Público, o que resultaria em dúvida sobre a efetiva participação ou coautoria do paciente no crime objeto da denúncia recebida. Sustenta, também, que a decisão não demonstrou o periculum libertatis, pressuposto para adoção da medida cautelar extrema, sendo suficiente, na hipótese, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o acusado é primário, sem registro de antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, tendo apenas 19 anos de idade. Requereu, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. Por decisão, determinou-se a emenda da inicial, para melhor instrução do feito, prontamente atendida. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, em exame preliminar, reputo que a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de latrocínio tentado, além de hediondo, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade do crime está demonstrada e não foi objeto de impugnação. A autoria, por seu turno, em que pese a divergência entre as conclusões da autoridade policial e do Ministério Público, este último titular da ação penal, também está, por ora, evidenciada. Com efeito, o corréu Alex Sandro apresentou duas versões no curso do inquérito policial: na primeira, contou que agiu em coautoria com o paciente Welton, sendo este o responsável pelo ingresso clandestino na residência da vítima que culminou com a agressão violenta mediante emprego de arma branca; na segunda, contou que conhece Welton de vista, do Paranoá, mas que agiu sozinho, sem esclarecer, contudo, onde abandonou o veículo roubado e em que circunstâncias. A versão de Welton, por seu turno, em síntese, é de que foi abordado por Alex Sandro no Paranoá, que conhecia “de vista”, e apresentava, na ocasião, um ferimento na mão, solicitando-lhe que manobrasse um veículo; e que ele atendeu ao pedido, sem saber ou desconfiar que o automóvel era produto de crime, movimentando-o de uma rua para outra, sem nenhuma objeção ou desconfiança. A prova técnica confirma que Welton esteve no interior do veículo, mediante confronto de fragmentos papiloscópicos deixados na janela esquerda do automóvel. Há, portanto, indícios de participação ou coautoria de Welton no crime hediondo praticado, de modo que o cotejo probatório há de ser feito, inexoravelmente, no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade latente do acusado, evidenciada pelo modus operandi do crime. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do indiciado, justificando, assim, ao menos por ora, o emprego da medida cautelar extrema como meio adequado de prevenção de novos crimes. Quanto à alegação de que o autuado é primário, assente-se que primariedade, por si só, não constitui axioma em favor da liberdade, se presente, como no caso, ao menos uma das hipóteses do art. 312 do CPP. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR